Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-16.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012100-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DA SILVA - CPF: 098.900.551-80 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata. Quantidade reduzida de entorpecente. Réu primário e com bons antecedentes. Ausência de periculosidade concreta. Inadequação da medida extrema. Aplicação de cautelares alternativas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), após perseguição policial e apreensão de entorpecentes e objetos relacionados ao comércio ilícito.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau baseou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, mencionando a suposta atuação do paciente em favor de facção criminosa e o risco de reiteração delitiva.

4. Contudo, embora haja indícios de autoria e materialidade, a quantidade de droga apreendida foi de apenas 5,669g de cocaína, o que, aliado à primariedade e aos bons antecedentes do paciente, não indica periculosidade concreta capaz de justificar a segregação cautelar.

5. A gravidade abstrata do delito, por si só, não legitima a prisão preventiva, devendo-se observar a proporcionalidade e a adequação da medida à luz das circunstâncias do fato e das condições pessoais do réu.

6. O paciente foi denunciado exclusivamente pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não havendo indícios suficientes de sua integração formal a organização criminosa.

7. Diante desse contexto, impõe-se a concessão parcial da ordem, com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em comparecimento mensal em juízo e monitoração eletrônica.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, associada à primariedade e aos bons antecedentes do agente, pode justificar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 3. A gravidade abstrata do delito de tráfico não é suficiente, por si só, para autorizar a prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

RHC n. 179.607/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Felipe Carlos Almeida em favor de
Gabriel José da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.

O impetrante relata que, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 26/02/2025, sob acusação da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação adequada, uma vez que se baseia na gravidade abstrata do delito, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, argumenta a inexistência do
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não representando risco à ordem pública, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme disposto no art. 282 do CPP.

Diante do exposto, o impetrante afirma que a medida cautelar extrema imposta constitui manifesto constrangimento ilegal e requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, em observância aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme preveem o artigo 282, §6º, e o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 281105852 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 281203505 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem:

“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (ID. 284833381 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobressai dos autos que, em 17 de fevereiro de 2025, após investigações sobre tráfico de drogas, a equipe policial de Juara-MT iniciou diligências de vigilância na residência do investigado, Gabriel José da Silva(ora paciente).

No decorrer do monitoramento, os policiais observaram quando o paciente saiu de casa, conduzindo uma motocicleta Honda C100 Biz. Dada a suspeita de tráfico, foi dada ordem de parada, mas Gabriel fugiu em alta velocidade, o que resultou em uma perseguição. Após perder o controle da moto no bairro Jardim América, ele caiu, levantou-se e fugiu a pé, deixando para trás microtubos contendo cocaína.

Durante a fuga, Gabriel deixou cair dois microtubos com cocaína em pó e outros três com resquícios da mesma substância. Posteriormente, a equipe policial deslocou até sua residência, onde foi recebida por seu padrasto, Laércio Lopes dos Santos, que autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas no quarto de Gabriel. No local, foi encontrada uma balança de precisão e mais um microtubo com cocaína em pó, além de porções de cocaína em pedra no forro do quarto e um rolo de filme plástico, usado para embalar entorpecentes.

Com base na representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, o magistrado singular decretou a prisão preventiva de Gabriel José da Silva.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no Auto de Investigação Preliminar, Boletim de Ocorrência, Auto Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas, nas declarações da testemunha Andreia Menegon de Arruda, Leonan Silva Pereira, Roberto Carlos Mailho Junior, Wanderson Alves de Souza. A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Por fim, conforme relatório informativo de investigação policial,
o representado é apontado como em tese, integrante da organização criminosa autointitulada como Comando Vermelho, e que sua única fonte de renda advém em tese, do tráfico de drogas
. (...).

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à não localização do representado, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” Id. 280930864 - Pág. 57.

Em 29/04/2025, o paciente fora denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois
“vendeu, guardou e trouxe consigo, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo 03 (três) unidade(s) Microtubos, tipo Eppendorf contendo resquícios de droga a base de Cocaína em Pó; 03 (três) Microtubos tipo Eppendorf contendo porção de substâncias análogas a Cocaína, com massa bruta total de
5.5 (cinco gramas e cinco decigramas);
04 (quatro) Invólucros Plásticos, contendo porção de substâncias análogas a Cocaína, com massa bruta total de
3.5 (três gramas e cinco decigramas)”
extraído na denúncia, Pje na origem.

Pois bem. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, exige-se, para sua decretação, a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos

fundamentos do “periculum libertatis”

(estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No caso em tela, é possível observar que o ilícito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende à
condição de admissibilidade
da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Todavia, ainda que presente o requisito do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sem adentrar no mérito, extrai-se dos autos de origem que o paciente, nascido em 04/09/2006, ou seja, com 19 anos de idade, foi preso portando 02 (dois) microtubos do tipo Eppendorf contendo porções de substância análoga à cocaína em pó. No interior da residência, foi localizado mais 01 (um) microtubo com substância semelhante à cocaína em pó, além de 01 (uma) balança de precisão e uma sacola contendo porções de droga à base de cocaína em forma de pedra.

Malgrado o paciente tenha sido apontado, em sede inquisitorial, como suposto integrante de organização criminosa, foi denunciado exclusivamente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Constata-se, portanto, que foi preenchido o “
fumus comissi delicti
”, pois há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, tanto é assim que, com base nos elementos de informação reunidos no inquérito policial, o Ministério Público entendeu que havia justa causa para a ação penal e apresentou denúncia.

Verificado o preenchimento das condições de admissibilidade e dos pressupostos do “fumus comissi delicti”, passa-se à análise do
“periculum libertatis”
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal condiciona a prisão preventiva à existência do requisito do “periculum libertatis”, ou seja, às hipóteses restritas nas quais a medida extrema se faz imperiosa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a medida foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Entretanto, de acordo com a folha de antecedentes, não consta qualquer condenação penal que desabone sua conduta, tratando-se de réu primário e com 19 anos de idade. Ademais, conforme o Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2025.014259-A01(extraído da ação penal original) o total de droga apreendida corresponde a 5,669g (cinco gramas e seiscentos e sessenta e nove miligramas) de cocaína.

Com efeito, as circunstâncias fáticas envolvendo o paciente, apesar de dignas de reprovação, não são, por si sós,
suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo
, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário e pequena a quantidade de droga apreendida.

Por oportuno,

friso

que

a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Assim, apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento robusto que indique a periculosidade concreta do paciente, aliados à sua primariedade, aos seus bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada e desproporcional. Frise-se que o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa.

Dessa forma
, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse sentido, trago julgado idêntico ao analisado.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT LEI N. 11.343/06. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO TOTAL DE 20,03G (VINTE GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS), SENDO 15,29G DE COCAÍNA E 4,74G MACONHA. RECORRENTES PRIMÁRIOS. NÃO FOI COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS REQUERENTES EM FACÇÃO CRIMINOSA.. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente aplicável quando não for possível a substituição por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

4. A decisão de prisão preventiva não demonstrou a imprescindibilidade da medida, nem a presença de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

5. A mera gravidade abstrata do delito e a alegação de envolvimento com facção criminosa não são suficientes para justificar a prisão preventiva.

6. Apreensão de ínfima quantidade de drogas, aproximadamente 15,29g (quinze gramas e vinte e nove decigramas) de drogas do tipo cocaína, além de 4,74g (quatro gramas e setenta e quatro decigramas) de droga do tipo maconha.

7. Não foi comprovada nos autos a participação dos réus em facção criminosa.

8. A manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.

IV. Dispositivo 9. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

(RHC n. 179.607/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
Gabriel José da Silva
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) monitoração eletrônica.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025